Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728160-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: IGOR IAN LEAO TEIXEIRA, IURI IAN LEAO TEIXEIRA D E C I S Ã O MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. interpôs agravo de instrumento (ID 18432064) com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0707561-46.2020.8.07.0007 apresentado por IURI IAN LEÃO TEIXEIRA, no seguinte teor: “Inicialmente, tenho que não há falar em garantia do Juízo, porquanto a apólice de seguro oferecida pela devedora, além de não cumprir os requisitos do art. 835, § 2o do CPC, foi expressamente recusada pela parte exequente (ID 66945221). Verifica-se, portanto, que o seguro garantia apresentado em juízo (ID 66679909) não tem o alcance almejado pela devedora, mormente porquanto a cláusula 1.2 do referido instrumento estipula a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão para que a cobertura da apólice produza seus efeitos, de forma que é possível constatar que não houve o pagamento voluntário da obrigação e, por conseguinte, devem incidir os consectários da mora previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o saldo remanescente. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: [ ]. Ademais, é cediço que a parte exequente não é obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (Art. 313, CC/02). E mais, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal (Art. 315, CC/02). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela executada (ID 66679904) e determino o imediato prosseguimento do feito, com a adoção das medidas necessárias à constrição patrimonial da devedora, observando o valor indicado pelos exequentes na planilha de ID 66945224 (R$ 136.439,84). Intimem-se” (ID 18432091). Diz a agravante que o agravado apresentou cumprimento de sentença, afirmando que lhe seriam devidos R$ 170.983,09 (cento e setenta mil, novecentos e oitenta e três reais e nove centavos); juntou comprovante de pagamento voluntário do valor considerado incontroverso – R$ 58.913,06 (cinquenta e oito mil, novecentos e três reais e seis centavos), restando então R$ 112.070,03 (cento e doze mil, setenta reais e três centavos). E “com a finalidade de impugnar o valor considerado controverso, foi apresentada apólice de seguro garantia judicial no importe de R$ 145.691,03 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e três centavos)”, a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo “sob o fundamento de que apólice de garantia oferecida não cumpria os requisitos do art. 835, § 2o, do CPC”, bem como não alcançava o objetivo almejado. No entanto, argumenta, valor da apólice de seguro garantia (R$ 145.691,03 - cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e três centavos) que é superior ao crédito remanescente, além do que, nos termos dos arts. 835, § 2o e 848, parágrafo único do CPC, “equipara-se ao depósito em dinheiro e é admitida para fins de garantia judicial”, dispositivos que “outorgam para fins legais o seguro garantia ao dinheiro, concedendo a possibilidade de apresentação da mencionada modalidade de garantia em substituição ao depósito em dinheiro, desde que respeitado o acréscimo de 30% do valor – procedimento efetuado na presente demanda”. Afirma que “dúvidas não pairam quanto à legalidade da apólice de seguro apresentada, posto que os Agravados estão devidamente assegurados através de um instrumento que produz os mesmos efeitos que o dinheiro, sendo certo que, caso obtenham êxito ao final da demanda, receberão a quantia reivindicada”. Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação, haja vista o deferimento de medidas constritivas contra seu patrimônio, bem como da plausibilidade do direito vindicado. Requer ao final: “I – Seja o presente Recurso de Agravo recebido na modalidade de Instrumento, dado o cumprimento de todos os requisitos legais e ante o cabimento e tempestividade devidamente comprovados; II – Seja apreciado e concedido liminarmente o efeito suspensivo ativo do presente recurso, ordenando-se a suspensão da decisão agravada até o ulterior julgamento do recurso, considerando a demonstração inequívoca do prejuízo causado e do cumprimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo; III – Ao final, seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando integralmente a decisão agravada, casse a desarrazoada ordem inserida na decisão.” Guia de preparo (ID 18219767) e comprovante de recolhimento (ID 18219768) acostados aos autos. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – cumprimento de sentença – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reivindicado. De acordo com o disposto no § 2o do artigo 835 do CPC, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (grifei). O parágrafo único do artigo 848 define que “a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (grifei). Sobre o tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a ‘substituição’, que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. [ ].” (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020); [ ]. ... o seguro garantia judicial oferece forte proteção às duas partes do processo, sendo instrumento sólido e hábil a garantir a satisfação de eventual crédito controvertido, tanto que foi equipado ao dinheiro para fins de penhora. De fato, no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. Assim, dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Nesse contexto, por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. [ ].” (decisão monocrática em AgInt no AREsp 953581, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de publicação: 10/08/2020). Na mesma linha de entendimento, precedentes da Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR DE ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. [ ] a legislação processual civil (artigo 835, § 2o, do CPC) equipara o seguro garantia a dinheiro, para fins de penhora, do que exsurge a possibilidade de que seja utilizado para pagamento da dívida (artigo 831 do CPC), sem ser concebido como adimplemento voluntário, além de servir como fundamento para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, o que ocorreu. Assim, não há qualquer error in procedendo em advertir a parte de que, inadimplido voluntariamente o pedido, o seguro garantia poderá ser aproveitado para pagamento da dívida exequenda. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1260557, 07260863420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. 1. Deve ser aceita a garantia do juízo, por meio de seguro garantia judicial, quando cumpridos os requisitos do § 2o, do artigo 835, do CPC. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1245586, 07043251020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na origem (autos 0707561-46.2020.8.07.0007), recolhidas as custas respectivas(ID 64645966) e apresentadas planilhas dos débitos atualizados (ID’s 64645967 e 64645969) nos valores de R$ 85.638,28 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 85.130,45 (oitenta e cinco mil, cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Determinada a intimação da agravante para pagar voluntariamente os créditos reclamados pelo credor (ID 65122335), requereu (ID 66679904) juntada de comprovante de depósito (ID 66679905) no valor de R$ 58.913,06 (cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais e seis centavos), bem como ofereceu apólice de seguro (ID 66679909) como garantia do Juízo no valor de R$ 145.691,03 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e três centavos). Somados, os valores cobrados pelo exequente, ora agravado, totalizavam R$ 170.768,73 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Deduzido o valor depositado tido como incontroverso – R$ 58.913,06 (cinquenta e oito mil novecentos e treze reais e seis centavos) – restaram R$ 111.855,67 (cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), valor que, acrescido de 30% (trinta por cento), perfaz R$ 145.412,371 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos). De se ver que o valor da apólice de seguro garantia oferecida (R$ 145.691,03) é superior ao saldo remanescente do débito inicialmente reclamado em 30,25% aproximadamente, atendendo à exigência contida no § 2o do artigo 835 do CPC e no parágrafo único do art. 848, CPC, o que, todavia, não afasta a incidência dos consectários da mora previstos no art. 523, § 1o do CPC sobre o saldo remanescente conforme constou na decisão agravada. Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito vindicado e, quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, decisão agravada que determina constrição de bens da agravante. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, nos termos dos artigos 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, DEFIRO efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se à Vara de origem e requisitem-se as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora